Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-89.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Apelação. Servidão de passagem. Indenização fixada com base no laudo provisório. Inadmissibilidade. Contrariedade à disposição do artigo 23 do Decreto-lei n. 3.365/1941. Precedentes. Necessidade de anulação da sentença, não só por esse fundamento, mas também porque houve citação editalícia dos expropriados antes da tentativa de citação pessoal em endereço fornecido pela própria expropriante.

Ementa:
Apelação. Servidão de passagem. Indenização fixada com base no laudo provisório. Inadmissibilidade. Contrariedade à disposição do artigo 23 do Decreto-lei n. 3.365/1941. Precedentes. Necessidade de anulação da sentença, não só por esse fundamento, mas também porque houve citação editalícia dos expropriados antes da tentativa de citação pessoal em endereço fornecido pela própria expropriante. Recurso dos expropriados provido, com anulação da sentença, prejudicado o recurso da expropriante.